Tribunal: STF
Processo: RE 751271
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECEPÇÃO DO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 PELA VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 567.110-RG/AC – PRETENDIDA APLICAÇÃO, AO CASO, DA LEI COMPLEMENTAR ESTATUAL Nº 308/2005 – QUESTÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS EXTRAORDINÁRIAS – EMPREGO DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.